Tribunal: TJDFT
Processo: 0754451-84.2018.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
CIVIL E FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONDIÇÃO ECONÔMICA. ALTERAÇÃO. AUSENTE. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. SOPESAMENTO ADEQUADO. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO, REDUÇÃO E MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A verba alimentar fixada comporta exoneração, redução ou majoração, bastando, para tanto, a devida comprovação de que houve mudança significativa na condição econômica de quem supre ou recebe a pensão.
2. Ante a constatação de que os elementos de prova trazidos aos autos demonstram o sopesamento do binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, não há que se falar em exoneração, redução ou majoração de pensão alimentícia arbitrada em sentença.
3. Recursos não providos.